Tribunal: TJPA
Processo: 0814093-94.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814093-94.2021.8.14.0401

APELANTE: IRENE DE FATIMA PACHECO GUERRA

APELADO: PAULO ROBERTO GUERRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CONFLITOS FAMILIARES E PATRIMONIAIS – INEXISTÊNCIA DE PATRIARCALISMO E SUBMISSÃO DA VÍTIMA – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/2006 – ESTUDO SOCIAL – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da aplicabilidade ou não da
Lei n. 14.340/2006 no caso concreto; bem assim do caráter amplo de incidência de Lei Maria da Penha.

2 – P
ara que se configure a hipótese de violência doméstica abrangida pela Lei
11.340
/2006, não basta que a vítima seja mulher, exigindo-se que a conduta delituosa praticada se relacione com o gênero e decorra da hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor, e que esteja restrita ao âmbito das relações domésticas e familiares.

3 – Hipótese em que a despeito de serem a vítima e o suposto agressor tia e sobrinho e morarem na mesma casa, não restou caracterizada a violência doméstica em sentido estrito
, uma vez que a discussão havida entre as partes não foi baseada no gênero, mas sim em conflitos familiares e patrimoniais pré-existentes, consoante conclusão do Estudo Social de ID. 12035472.

4 – Dessa forma, infere-se que o presente caso não se enquadra no disposto no art. 5°, da Lei n. 11.340/2006, pois,

apesar da notícia de que violência tenha sido praticada contra uma mulher, inexiste a demonstração da existência de

patriarcalismo e submissão da vítima, decorrendo o desentendimento, de questões patrimoniais, e de preocupações do apelado com seus irmãos, que estão sob os cuidados da apelante, não estando justificada a incidência excepcional da Lei Maria da Penha.

5 – Destarte, tendo em vista que o fato imputado não configura violência baseada no gênero, nos termos

dispostos no art. 5º, da Lei nº 11.340/2006, mas sim em conflito familiar/patrimonial, revela-se de rigor a manutenção da

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.
0814093-94.2021.8.14.0401

APELANTE:

IRENE DE FÁTIMA PACHECO GUERRA

APELADA:

PAULO ROBERTO GUERRA DA FONSECA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA.
MARIA TÉRCIA ÁVILA DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO

interposto por
IRENE DE FÁTIMA PACHECO GUERRA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM.
Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
que julgou improcedente o pedido de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
, ajuizada por si contra
PAULO ROBERTO GUERRA DA FONSECA
.

A requerente/apelante formulou no juízo de origem, pedido de medidas protetivas de urgência (ID. 12035436), com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, alegando ter sido vítima de violência doméstica e familiar, consubstanciada em ameaças realizadas por seu sobrinho, ora requerido/apelado.

Pleiteou assim, o deferimento de medidas protetivas em seu favor em relação ao requerido.

Ao receber o pedido, o Juízo primevo deferiu as medidas protetivas de urgência, determinando: I - Proibição de aproximar da ofendida, de seus familiares, das testemunhas, para tanto, fixo o limite mínimo de distância de 500 metros entre aqueles e o requerido; II - Proibição de qualquer tipo de contato com a ofendida, de seus familiares, das testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e III – Proibição de frequentar os lugares, que regularmente a vítima frequenta (ID. 12035448).

Em contestação (ID. 12035459), arguiu, em suma, o requerido que a situação, na verdade, se tratava de uma mera discussão familiar em que ele teria tomado partido em favor de seus tios, pugnando, assim, pela improcedência do pleito exordial.

A parte requerente apresentou manifestação a contestação (ID. 12035467).

No ID. 12035472, foi apresentado o Estudo Social realizado pela Central Multidisciplinar das Varas de Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de Sentença (ID. 12035473), que julgou improcedente a pretensão inicial, revogando a liminar concedida e extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a requerente IRENE DE FÁTIMA PACHECO GUERRA interpôs Recurso de Apelação (ID. 12035477).

Alega, em síntese, que a Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher em no sentido mais amplo possível, tendo como destinatárias, mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica e familiar, de modo que, no contexto fático-probatório, é evidente que a requerente/apelante se enquadra nos requisitos da Lei n. 14.340/2006, primeiramente em razão do próprio gênero, além da relação familiar e da vulnerabilidade que lhe é inerente.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para que seja reformada a sentença vergastada, concedendo as medidas protetivas pugnadas na exordial.

Em contrarrazões (ID.
120354820), aduz o apelado que inexistiria fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da sentença testilhada, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
12128675
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da aplicabilidade ou não da
Lei n. 14.340/2006 no caso concreto; bem assim do caráter amplo de incidência de Lei Maria da Penha.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a Lei Maria da Penha visa a proteção da mulher em no sentido mais amplo possível, tendo como destinatárias, mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica e familiar, de modo que, no contexto fático-probatório, é evidente que a requerente/apelante se enquadra nos requisitos da Lei n. 14.340/2006, primeiramente em razão do próprio gênero, além da relação familiar e da vulnerabilidade que lhe é inerente.

Das Hipóteses de incidência da Lei n. 11.340/2006

Com efeito, a criação da Lei
11.340
/2006, se deu com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e
familiar
contra a mulher, definindo-se assim as situações a serem abarcadas:

[...]
Art. 4º. Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e
familiar
.

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e
familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo
familiar
, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Desse modo, para que se configure a hipótese de violência doméstica abrangida pela Lei
11.340
/2006, não basta que a vítima seja mulher, exigindo-se que a conduta delituosa praticada se relacione com o gênero e decorra da hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor, e que esteja restrita ao âmbito das relações domésticas e familiares.

No caso em exame, verifica-se que não se tratou propriamente de violência doméstica, a despeito de serem a vítima e o suposto agressor tia e sobrinho e morarem na mesma casa.

Ora,
de acordo com o entendimento conclusivo do Estudo Social (ID. 12035472) que embasou a decisão recorrida, a discussão havida entre as partes não foi baseada no gênero, mas sim em conflitos familiares e patrimoniais pré-existentes, senão vejamos:

“[...]

Considerações Finais

Com base nos procedimentos realizados, onde coletamos dados objetivando conhecer um pouco da realidade e da dinâmica da problemática familiar, apresentamos a seguinte análise acerca da situação estudada.

Na ocasião da entrevista, a Sr.ª Irene estava muito agitada e nervosa, demonstrava muita raiva dos irmãos e também do requerido.

Conseguiu explicar sobre as questões que envolvem os conflitos.

Na ocasião da entrevista, o Sr. Paulo demonstrou estar tranquilo, conseguindo verbalizar com clareza. Não assumiu os fatos que constam na ocorrência. Demonstrou preocupação em relação as questões dos conflitos familiares e como os irmãos estariam sendo tratados pela requerente.

Os conflitos familiares demonstra ser uma questão para as partes, principalmente em relação ao comportamento autoritário da requerente. No entanto a requerente relata fatos que podem indicar violência psicológica, com xingamentos e ameaças.

Com os atendimentos das partes, a questão dos conflitos familiares fica ainda mais evidente, não deixando dúvidas que os conflitos podem também ter origem patrimonial.

Foi percebido que a convivência entre os irmãos possivelmente desencadeou os conflitos e o que foi apresentado e demonstrado durante o estudo é que as ações praticadas não foram baseadas no gênero, mas em função de conflitos familiares e patrimoniais.

As agressões verbais ocorridas que possivelmente ocorreram podem ser em função desses conflitos.

Ao que nos cabia informar, remetemos o presente estudo para apreciação.”

Dessa forma, infere-se que o presente caso não se enquadra no disposto no art. 5°, da Lei n. 11.340/2006, pois,

apesar da notícia de que violência tenha sido praticada contra uma mulher, inexiste a demonstração da existência de

patriarcalismo e submissão da vítima, decorrendo o desentendimento, de questões patrimoniais, e de preocupações do apelado com seus irmãos, que estão sob os cuidados da apelante, não estando justificada a incidência excepcional da Lei Maria da Penha.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA.
REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DAS EX-CUNHADAS. DECISÃO QUE CONCLUI PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E REVOGA AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. 1 Recurso em sentido estrito interposto pela ofendida contra decisão do Juizado de Violência Doméstica que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor das irmãs do agressor, por não vislumbrar situação de violência doméstica e familiar. Consta que medidas protetivas foram deferidas contra o ofensor, tendo a vítima postulado a extensão das restrições às irmãs dele, o que, a princípio, foi deferido pelo Juizado de Violência Doméstica. Contudo, ao analisar pedido de revogação, o órgão judicante concluiu que “este Juízo Especializado não se mostra competente para enfrentamento da questão, pois certo que o desentendimento existente entre as requerentes e a vítima não evidencia qualquer conduta baseada no gênero, a atrair a aplicação da Lei nº 11.340/06, a qual possui aplicação restrita”. A decisão recorrida ressaltou que já havia termo circunstanciado em trâmite no Juizado Especial Criminal para apuração de ameaça em tese proferida contra a ofendida por uma das irmãs do seu ex-marido. 2 Há que se manter a decisão que concluiu pela incompetência do Juizado de Violência Doméstica no que se refere aos fatos envolvendo a vítima e as irmãs do ofensor, revogando medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor desses familiares do agressor. Os elementos empíricos evidenciam ausência de motivação de gênero quanto aos desentendimentos entre a vítima e as ex-cunhadas.
Os conflitos devem-se a divergências de cunho patrimonial, envolvendo disputa possessória. 3 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07072652420208070007 DF 0707265-24.2020.8.07.0007, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 26/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/09/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONTRA A REVOGAÇÃO DAS
MEDIDAS

PROTETIVAS
.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI MARIA DA PENHA
. CONFLITO ENTRE CUNHADAS. MERAS DESAVENÇAS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO OU NA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA DO SEXO FEMININO. RECURSO DESPROVIDO.

- Para que se configure a violência doméstica, com a incidência da Lei nº
11.340
/06, não basta que a vítima seja mulher, exigindo-se que a conduta delituosa esteja relacionada com o gênero, decorrente da condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor, e que esteja restrita ao âmbito das relações domésticas e familiares.

- Restando comprovado que os atritos existentes não estão relacionados à violência de gênero, não há que se falar em incidência da Lei nº
11.340
/06.

- Recurso não provido.

(TJMG -
Apelação Criminal 1.0056.17.010678-7/001
, Relator (a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 29/05/2019, publicação da sumula em
05
/
06
/
2019
).
(Grifei).

Destarte, tendo em vista que o fato imputado não configura violência baseada no gênero, nos termos

dispostos no art. 5º, da Lei nº 11.340/2006, mas sim em conflito familiar/patrimonial, revela-se de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integra a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/02/2023